Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742949-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Silva do Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 172077272 do processo n. 0704679-09.2023.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra si por Instituição de Crédito Solidário - Credisol, rejeitou a sua impugnação à penhora da quantia de R$2.108,68 (dois mil cento e oito reais e sessenta e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 52152450), afirma que o valor bloqueado em sua conta bancária é impenhorável, sustentando que “eventual falta de comprovação da destinação final do valor bloqueado não tem efeito automático de permitir a penhora, ou seja, seria necessário demonstrar a má-fé, o que não ocorreu no caso concreto”. Narra que o montante constrito decorre de transferências realizadas por terceiros, a título de arrecadação de recursos para custeio do sepultamento de sua tia, de modo que se enquadraria, no seu entender, na situação de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediata desconstituição da penhora. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para confirmação da liminar. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos originários, verifica-se que a parte executada/agravante pretende a desconstituição de penhora sobre quantias que reputa impenhoráveis, sob o argumento de que o montante decorre de doações de terceiros para arrecadação de recursos visando ao custeio do sepultamento de sua tia. O Juízo a quo indeferiu a impugnação apresentada, nos seguintes termos (ID de origem 172077272): Com efeito, houve penhora de crédito existente em conta corrente da executada Daniela Silva do Nacimento, mediante bloqueio eletrônico sendo certo que, nessa modalidade de constrição, acaso venha a ser atingida verba impenhorável ou capaz de comprometer a própria subsistência, cumpre ao devedor alegar e demonstrar oportunamente esses fatos, na forma do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. É dizer, incumbe ao executado demonstrar que as quantias depositadas estão blindadas por alguma regra de impenhorabilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valorindisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277). No mesmo sentido, são iterativos os precedentes deste eg. TJDFT de que “constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Feita essa análise, esclareço, desde logo, que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar que o bloqueio foi feito em conta destinada ao recebimento de verba salarial. No caso, a executada Daniela Silva do Nascimento não anexou documentos hábeis que subsidiem sua tese de que a penhora do valor de R$ 2.157,19 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e dezenove centavos) recaiu sobre verba de terceiro. Verifica-se que a executada limitou-se a juntar o extrato da conta em que ocorreu o bloqueio (ID 171393184), onde constam os comprovantes de depósitos (via pix) de terceiros, sem comprovar, contudo, que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento do sepultamento da tia. Não foi colecionado aos autos, por exemplo, a certidão de óbito da suposta tia, tampouco outro documento que ateste que os depositantes efetuaram os depósitos com a finalidade alegada. Outrossim, não há que se falar em impenhorabilidade quando os valores são depositados voluntariamente por terceiros na conta da executada. Ante exposto, REJEITO a impugnação. Deixo de determinar a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, tendo em vista que o exequente requereu que o valor seja mantido em conta judicial pelo período necessário para pagamento do débito. No que se refere à probabilidade do direito alegado pela agravante, é cediço que, ao oferecer impugnação à penhora, sob o argumento de que atingiu bem impenhorável, deve a parte executada instruí-la com os documentos que fazem prova de suas alegações (arts. 373, II, 434, caput e 854, §3o, I, do CPC). Nota-se que a recorrente invoca o disposto no art. 933, X, do CPC, para sustentar a impenhorabilidade da "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. O extrato do SISBAJUD (ID de origem 167851860) revela que foi bloqueado o montante de R$2.108,68 (dois mil cento e oito reais e sessenta e oito centavos) em conta bancária mantida no Banco Itaú. Contudo, o extrato acostado pela executada/agravante (ID de origem 171393184) refere-se a uma conta-corrente, sem que se identifique, neste juízo de cognição sumária, a proveniência e a destinação dos referidos recursos, o que obsta, por ora, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Registre-se ainda que o d. magistrado determinou a manutenção dos valores bloqueados em conta judicial, sem transferência imediata à conta bancária da parte exequente/agravada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora